Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. LEGALIDADE DA PRISÃO JÁ RECONHECIDA PELO COLEGIADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTAMINAÇÃO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tudo a partir de elementos concretos a indicar o periculum libertatis.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, no caso, o alargamento do prazo está suficientemente justificado.
3. Nos termos da Súmula n. 52, do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
4. Se as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança e a saúde dos presos, e constatando que o ora paciente tem recebido adequado e diuturno tratamento de saúde, o aconselhamento do Conselho Nacional de Justiça para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, em razão da pandemia de COVID-19, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, não podendo a questão de saúde pública ser fundamento para concessão de liberdade ao paciente, pela razões já expostas.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.